Tribunal: STF
Processo: AI 278220
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
        Prevalece nesta Corte o entendimento de que a
tempestividade do agravo, em face de feriado local, deve ser
comprovada no momento de sua interposição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.